Tribunal: TJMT
Processo: 1017588-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017588-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RICARDO BARBOSA ALFONSIN - CPF: 097.620.860-15 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017588-59.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS -
ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – -
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CUSTOS A CARGO DO VENCIDO – MATÉRIA CONSOLIDADA NO REPETITIVO RESP 1274466 / SC - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo para interposição do Agravo de Instrumento é de 15 dias úteis.

Para fins do art. 543-C do CPC
: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos"
(REsp no 1274466 / SC).

Os honorários periciais devem ser fixados em harmonia com a complexidade do trabalho a ser executado pelo profissional, sua natureza, o tempo consumido e as despesas havidas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017588-59.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017588-59.2019.8.11.0000 de decisão que, em Liquidação de Sentença, arbitrou os honorários periciais em R$ 22.320,00 e determinou o ônus do pagamento ao agravante.

Este aduz que cabe ao autor o custeio dessa prova, uma vez que foi ele quem arguiu a irregularidade no contrato.

Alega que o valor apresentado pelo perito é exorbitante e deve ser reduzido.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 27689475).

Em contraminuta o agravado suscita a intempestividade do Recurso (id no 30452473 - Pág. 3).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017588-59.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

O agravado argui em contraminuta a intempestividade do Recurso visto que a decisão combatida foi publicada em 28/10/2019 e por isso o prazo para a interposição seria em 19/11/2019, no entanto, segundo afirma, foi protocolado em 20/11/2019.

Contudo, o agravante recorreu em 18/11/2019 (id no

24412465),
portanto, tempestivamente.

Posto, isso afasto a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 proposta pelo Ministério Público Federal contra a União, Banco do Brasil e Banco Central do Brasil, a qual objetivava a condenação dos requeridos ao pagamento da diferença de correção monetária incidente a maior nos contratos de financiamento rural celebrados com o Banco do Brasil no período de março de 1990.

O agravante sustenta que cabe ao autor, que pleiteou a liquidação, custear os honorários periciais.

Todavia, o STJ já decidiu em Recurso representativo da controvérsia que a parte vencida é que deve arcar com esse ônus. A propósito:

(RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos".

(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".

(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)

O agravante insurge-se também contra o valor fixados para a perícia contábil (R$ 22.320,00).

Esse arbitramento deve ser em quantia condizente com a qualifi
cação do profissional, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

Nesta lide essa prova foi requerida

ante a necessidade de liquidação da sentença que julgou procedente
Ação Civil Pública para

declara
r
que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

O pedido formulado pelo agravado envolve a revisão de 08 cédulas de crédito rural.

O perito justificou os honorários em R$ 22.320,00, ou seja, R$ 2.790,00 para cada contrato, porque teria que:

I. Proceder a análise das Cédulas de Crédito Rural no que consiste aos Índices de Atualização Monetária praticados e subsequentemente determinados, encargos remuneratórios e moratórios e demais aspectos correlatos à evolução do saldo;

II. Constatar, conferir e analisar os valores tomados a título de financiamento através das Cédulas de Crédito Rural em discussão e seus respectivos pagamentos e amortizações efetuadas;

III. Apurada a diferença entre a correção monetária aplicada pelo banco na época e a correção determinada, proceder a evolução da diferença por meio de planilha, de forma detalhada, para a presente data;

IV. Por fim, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL CONCLUSIVO apresentando respostas aos quesitos formulados pelas partes e resultados apurados em cada fase do trabalho realizado.

Apesar da complexidade dos cálculos, que demandam a apuração por profissional qualificado, não foram especificados os parâmetros utilizados para definir os respectivos honorários, pois não há sequer indicação das horas trabalhadas.

Portanto, não cabe o fundamento do
decisum
de que a

remuneração do perito está estabelecida de forma proporcional ao trabalho a ser feito, diante dos quesitos técnicos formulados. Ao contrário, é excessiva, e tem de ser adequada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PERÍCIA - NECESSIDADE - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - VALOR - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE.

(...)

No arbitramento dos honorários periciais deve-se levar em conta o zelo profissional, o lugar e tempo para execução, o grau de complexidade do serviço e a importância para a causa. Constatando-se que a verba fixada não atende aos princípios da razoabilidade e ponderação, é possível a sua redução.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.013983-6/003, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Por conseguinte, os honorários periciais devem ser adequados para R$ 12.000,00, a fim de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não significa que o perito seja obrigado a realizar o trabalho e receber em contraprestação valor que entende insuficiente. Nessa hipótese, deverá ser nomeado outro para substituí-lo, igualmente capacitado para a função.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir os honorários periciais para R$ 12.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020